Tribunal: TJMT
Processo: 0002426-83.2012.8.11.0033
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Recurso Inominado: 0002426-83.2012.8.11.0033
Origem: 2.a VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Recorrido: CLAUDIA REGINA GARCIA DA ROSA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 13/02/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. CITAÇÃO ENDEREÇADA AO CIRETRAN. ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente CLAUDIA REGINA GARCIA DA ROSA postula pela indenização por danos morais em razão da existência de débitos oriundos de veículo de terceiro vinculados ao seu veículo, impossibilitando a transferência do referido bem junto ao Departamento Estadual de Trânsito.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o, da CRFB/88.
4. No caso sub examine, verifica-se que a citação foi direcionada a Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN, cujo órgão não possui personalidade jurídica e capacidade processual, motivo pelo qual não podem receber as citações que são endereçadas ao Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN.
5. Considerando que o Recorrente não foi regularmente citado para os termos da presente ação, ausente se faz um dos pressupostos da existência válida e regular da relação processual, sendo imperioso o reconhecimento da nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para regular citação da Autarquia, de modo a possibilitar o pleno exercício de sua defesa.
6. Sentença desconstituída.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0002426-83.2012.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA REGINA GARCIA DA ROSA - CPF: 002.392.280-06 (RECORRIDO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES - CPF: 359.119.068-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E JULGOU NULO O PROCESSO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020